Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739618-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: FILIPE MORAES SCHUTT D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intimem-se os embargantes, para complementarem as razões recursais no prazo de 05 dias, e o embargado para, querendo, responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator